Tribunal: TJBA
Processo: 8016581-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016581-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: LUIS ALBERTO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IM
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou prejudicial de decadência arguida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no empreendimento
“Residencial Laguna I”
, cuja unidade foi entregue em 11.08.2018. A ação foi ajuizada em 25.08.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido se submete ao prazo decadencial previsto no art. 618, do Código Civil ou ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a pretensão de indenização por vícios construtivos não se sujeita ao prazo decadencial do art. 618, do CC, mas, sim, ao prazo prescricional de dez anos do art. 205, do CC/2002.
4. O prazo do art. 618, do CC é de garantia e não impede a responsabilização por danos detectados após o seu decurso, desde que observado o prazo prescricional.
5. Os vícios narrados — infiltrações e descoloração de cerâmicas — têm natureza de vício oculto e contínuo, cujo termo inicial se dá com a ciência inequívoca do defeito, conforme o art. 189, do CC.
6. A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de dez anos. Inaplicabilidade da decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido não se submete ao prazo decadencial do art. 618 do CC/2002, mas ao prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do mesmo diploma. 2. O termo inicial do prazo prescricional conta-se do momento em que o consumidor tiver ciência inequívoca do defeito, nos termos do art. 189 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 205 e 618.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2345853/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2092461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1830078/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016581-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como agravado
LUIS ALBERTO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a prejudicial de decadência, conhecer e
neg
ar provimento ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator